Tribunal: STF
Processo: ARE 1579307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REINCLUSÃO NO FUSEX. PROVIMENTO DO RECURSO.



    I. CASO EM EXAME:



    1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar a reinclusão das autoras no Plano de Assistência Médico-Hospitalar do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) e a retomada das contribuições mediante desconto em folha.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    2. A questão em discussão consiste em saber se as autoras, pensionistas de militar falecido, preenchem os requisitos legais para manutenção do benefício de assistência médico-hospitalar do FUSEX, especialmente quanto à comprovação da condição de dependentes conforme o art. 50, §§ 2º e 3º, da Lei 6.880/1980, na redação anterior e posterior à Lei 13.954/2019, e se a nova legislação é aplicável ao caso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    3. A decisão reformada considerou que as apeladas não comprovam a dependência econômica e os demais requisitos legais para manutenção do benefício do FUSEX, pois (i) uma era divorciada e aposentada, sem comprovação de dependência econômica e coabitação com o instituidor; (ii) outra auferia remuneração à época do óbito; (iii) a terceira também recebia proventos e exercia atividade empresarial; (iv) nenhuma foi declarada expressamente como beneficiária no CADBEN. Fundamenta-se no art. 50, inciso IV, alínea e, e §§ 2º e 3º da Lei 6.880/1980, e na aplicação da Lei 13.954/2019, que restringiu o rol de dependentes para fins de assistência médico-hospitalar.



    4. O entendimento está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.080, que reconhece a natureza condicional e não previdenciária do benefício, a possibilidade de fiscalização periódica pela Administração Militar e a inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/1999, além de estabelecer que o recebimento de rendimentos iguais ou superiores ao salário-mínimo, inclusive pensão, afasta a dependência econômica para fins de AMH.



    5. Precedentes desta Corte corroboram a aplicação da nova legislação e a impossibilidade de manutenção do benefício para pensionistas ou dependentes que não preencham os requisitos legais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE:



    6. Provimento do recurso da União para julgar improcedente a ação, revogando a tutela de urgência concedida e invertendo os ônus da sucumbência em favor da União, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida às autoras. Tese de julgamento: 1. O benefício de assistência médico-hospitalar das Forças Armadas é condicional e não previdenciário, não havendo direito adquirido para pensionistas ou dependentes que não preencham os requisitos legais atualizados pela Lei 13.954/2019; 2. A Administração Militar pode fiscalizar periodicamente a manutenção dos requisitos para o benefício, não se aplicando o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/1999; 3. Para fins de dependência econômica, o recebimento de rendimentos iguais ou superiores ao salário- mínimo, inclusive pensão, afasta o direito à assistência médico-hospitalar; 4. A nova legislação é aplicável independentemente da data do óbito do instituidor. 



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.880/1980, arts. 50, §§ 2º e 3º; Lei nº 13.954/2019; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei nº 4.506/1964, art. 16, inciso XI; Lei nº 8.112/1990, art. 198; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; Constituição Federal/1988, arts. 5º, II, e 37, caput e § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.080; TRF4, AG 5007349-43.2025.4.04.0000, 3ª Turma, Rel. C. A. S. Leal Junior, j. 20/05/2025; TRF4, AC 5024382-67.2022.4.04.7205, 3ª Turma, Rel. R. K. Ribeiro, j. 09/06/2025; TRF4, AC 5002619-10.2023.4.04.7129, 3ª Turma, Rel. R. Favreto, j. 08/04/2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente